Tribunal: TJMT
Processo: 1054156-32.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054156-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDIANO MORAES DE AMORIM - CPF: 666.734.961-34 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA E CONDENAÇÃO POR DANO MORAL –INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE PELO PROVIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Lidiano Moraes de Amorim em face da decisão monocrática ao recurso inominado interposto pelo Banco Volkswagen S/A que julgou provido o citado expediente recursal para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de manter integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

3.

DA PRELIMINAR: A preliminar consistente em afronta ao princípio da dialeticidade agitada pela parte agravada deve ser afastada.

4.

Com efeito, infere-se das razões do agravo interno que a parte agravante trouxe fundamentação tendente a modificar o que restou decidido monocraticamente, almejando a análise pelo colegiado acerca da matéria que envolve o mérito tanto daquele recurso inominado – a fim de manter a sentença do juízo
a quo
–, quanto do presente recurso de agravo interno.

5.

Nesse contexto é que não se vislumbra a ausência de dialeticidade, sendo as razões apresentadas pela parte agravante suficiente para a análise do pedido nele formulado.

6.

DO MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

7.

Conforme se depreende das razões recursais há a pretensão da parte agravante de reformar a decisão monocrática a fim de que seja mantida a sentença de parcial procedência, aduzindo para tanto que o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”, ao que acresce ainda o fato de que a norma da Lei Consumerista veda a prática abusiva consistente no condicionamento do fornecimento de um serviço ou produto à venda de outro – venda casada – (CDC, art. 39, inciso I).

8.

Importa de proêmio anotar que o raciocínio formulado nas razões recursais do presente agravo não se mostram desconexas com o entendimento jurisprudencial, eis que não se possibilita qualquer mínima dúvida acerca da tese fixada na análise da questão que conduziu ao entendimento vertido junto ao Tema nº 972 do Superior Tribunal de Justiça.

9.

Contudo, importa observar que a só existência da citada tese, não implica em sucesso da pretensão autoral, diga-se, do consumidor, quando este, a quem compete o ônus da prova, dela não se desincumbe.

10.

Conquanto existente o Tema nº 972 do STJ que reconhece abusiva a imposição da contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, tal fato não afasta a aplicação da norma processual (CPC, art. 373, inciso I), ainda que se trate de relação de consumo, quando aplicável a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII).

11.

Anote-se que ainda que possível a inversão do ônus da prova, tal fato não é por si só mecanismo automático de desobrigação da parte autora de produzir o mínimo de prova acerca dos fatos constitutivos do direito que alega possuir.

12.

Com maior nota no caso em exame, porquanto ao imputar referido ônus da prova à parte adversa, apontaria a ela a exigência de realizar prova de fato negativo, eis que conduziria a parte reclamada a comprovar que não obrigou/condicionou a contratação do financiamento à contratação do seguro prestamista.

13.

A fundamentação declinada nas razões recursais são incidentes à hipótese dos autos, contudo, para que reflitam na conclusão almejada pela parte agravante, necessita da existência de elementos de prova que, frise-se mais uma vez, embora fosse ônus da parte agravante, não logrou trazer aos autos.

14.

Exatamente diante da ausência da prova do condicionamento e bem assim diante dos elementos de prova que anotam que a parte pactuou o contrato de seguro, dele tendo conhecimento, bem assim em documento distinto/apartado do contrato de financiamento é que afastam a alegada hipótese de venda casada e bem assim, da aplicação do Tema nº 972 ventilado nas razões do agravo interno.

15.

A imposição da contratação do seguro prestamista restou suficientemente refutada pelas provas dos autos, tal o que se evola do item “B” do documento de Id. nº 203551210, quando indica a opção de incluir ou não o contrato de seguro junto ao financiamento.

16.

Demais disso, e a reforçar a ausência de obrigatoriedade da contratação do seguro o documento de Id. nº 203551212 em que a parte agravante/reclamante assina o contrato do seguro no qual consta de modo suficiente e claro o objeto e condições do contrato, não se colhendo sob qualquer aspecto a comprovação do alegado instituto jurídico da venda casada.

17.

Vale observar que a análise do recurso não desconsidera a norma fixada pelo STJ ao publicar o Tema nº 972, todavia, ante o acervo probatório dos autos, afasta o resultado almejado pela parte reclamante ante a ausência de prova do condicionamento e/ou imposição à contratação do seguro.

18.

No que tange à contratação anota a jurisprudência da TR:

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA DA PRELIMINAR DA DECADÊNCIA - SEGURO PRESTAMISTA, TARIFA DE AVALIAÇÃO E TARIFA DE CADASTRO – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, CLARA E VISÍVEL DAS CONTRATAÇÕES CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial.

(...).

3. O consumidor tem o direito à informação clara e precisa dos serviços contratados, sob pena de violação do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo viés protetivo ao hipossuficiente da relação consumerista proíbe a venda casada, nos termos do artigo 39: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas”, inciso I: “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço”.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento, “in verbis”: “Conforme pode ser constatado no ID. Num. 127937521, a parte autora aderiu/contratou o seguro prestamista, que inclusive está desvinculado do contrato de financiamento. Vale ressalar que, a cobrança da Tarifa de Cadastro, somente foi cobrada em razão da inicialização do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Além disso, em relação à cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, cumpre destacar sua validade em virtude da comprovação do serviço prestado”.

A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) em suas contrarrazões preliminarmente alega ausência de dialeticidade, bem como decadência, e, no mérito pleiteia o improvimento do recurso inominado.

Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que a parte reclamante contratou o serviço “sub judice” diante da assinatura (sem vício de consentimento) em documento com informações clara, precisa e ostensiva do serviço contratado, conforme demostrado na sentença atacada.

(...)

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora
(N.U 1047251-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 01/07/2024
, Publicado no DJE 04/07/2024)

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRESTIMO PESSOAL REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA INSERIDO NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CARCATERIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A alegação da prática abusiva consistente na ‘venda casada’ é exigente de um mínimo de prova a permitir identificá-la.

2. A contratação mediante ação do consumidor diretamente no terminal de auto-atendimento bancário não permite a constatação de que tenha ocorrido a contratação conjunta do mútuo e do seguro prestamista.

3. Não há provas da exigência da contratação do seguro para tomar o mútuo, ônus de que não se desincumbiu o consumidor.

4. O fato de a responsabilidade do fornecedor de serviços ser objetiva, e de a relação consumerista atrair a regra da facilitação da defesa dos direito mediante a inversão do ônus da prova, não exime o consumidor de apresentar ao menos um início de provas do que está a alegar.

5. Sentença mantida.

6. Recurso improvido.
(N.U 1021086-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 06/06/2024
, Publicado no DJE 07/06/2024)

19.

Decorre, pois, que a assinatura aposta pela parte agravante/reclamante, ainda que de forma digital não resta aproximada de qualquer vício capaz de macular a contratação levada a efeito em documentação que apresenta informação clara, precisa e ostensiva do serviço contratado.

20.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática que julgou provido o recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

21.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, para assim manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

22.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

23.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

24.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

25.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024